Tribunal: TJMT
Processo: 1020938-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020938-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Flora, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ROSELI TERESINHA GONZATTO - CPF: 004.581.440-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE INCÊNDIO FLORESTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, embora tenha indeferido pedido de tutela provisória, deferiu a inversão do ônus da prova, impondo à concessionária a obrigação de demonstrar que não deu causa ao incêndio florestal ocorrido em 31/07/2016 na Fazenda Esperança, no município de Vera/MT.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da inversão do ônus da prova nas ações civis públicas ambientais, especialmente quando fundada no princípio da precaução e diante da responsabilidade civil objetiva do poluidor, nos termos da legislação ambiental e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, recaindo sobre o agente poluidor a obrigação de indenizar ou reparar independentemente da existência de culpa.

4.

Em ações de degradação ambiental, aplica-se o princípio da precaução, o qual autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao suposto causador do dano demonstrar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 618, consolida o entendimento de que, em matéria ambiental, presume-se a responsabilidade do agente apontado como causador do dano, incumbindo-lhe provar o contrário.

6.

A inversão do ônus da prova, nesse contexto, não exige demonstração de hipossuficiência do autor (no caso, o Ministério Público), bastando a verossimilhança das alegações e a presença de situação de risco ambiental.

7.

A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, sendo adequada a inversão do ônus da prova diante das circunstâncias do caso, em que há elementos iniciais que indicam possível relação entre a atuação da concessionária e o incêndio ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a inversão do ônus da prova nas ações civis públicas ambientais, com fundamento no princípio da precaução e na responsabilidade civil objetiva prevista na legislação ambiental.

2.

A demonstração de hipossuficiência da parte autora não é requisito para a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, sendo suficiente a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do dano ambiental.

3.

Cabe ao suposto causador do dano ambiental demonstrar que sua conduta não contribuiu para a ocorrência do prejuízo ecológico, nos termos da Súmula 618 do STJ.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, §1o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o; Lei no 7.347/85, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; TJMG, AI n. 1.0000.22.260189-0/001, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 09.05.2023; TJMT, ApCiv no
0008254-28.2018.8.11.0008
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, j. 25.08.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000368-23.2025.8.11.0102, ajuizada em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória, mas determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia.

Em suas razões recursais, a Agravante aduz que a inversão do ônus da prova foi determinada de forma automática e sem fundamentação adequada, com base apenas na natureza objetiva da responsabilidade ambiental, desconsiderando os elementos específicos do caso concreto.

Afirma que o incêndio investigado ocorreu há quase dez anos, sendo o suposto vínculo com a Energisa, sustentado por alegações unilaterais da co-ré em outro processo, sem qualquer prova técnica produzida com contraditório.

Sustenta, ainda, que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, exige fundamentação concreta e demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência da parte autora, o que não ocorreu no caso.

Assevera que o Ministério Público, por ser órgão dotado de estrutura técnica e jurídica robusta, não pode ser considerado parte hipossuficiente ou vulnerável, não se justificando a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC ou do art. 21 da Lei n. 7.347/85.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
a pessoa jurídica
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia.

Denota-se dos autos de origem, que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por dano ambiental em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. e de Roseli Teresinha Gonzatto, em decorrência de um incêndio florestal ocorrido em 31/07/2016, que devastou área de vegetação nativa na Fazenda Esperança, localizada no município de Vera/MT.

Consta que, inicialmente, Roseli Gonzatto foi autuada pela SEMA, por meio do Auto de Infração n.o 21043535/2021, e multada em R$ 30.655,00 por desmatamento a corte raso de 6,1310 hectares de vegetação nativa em área de preservação.

Contudo, no curso da ACP anterior n.o 1000723-72.2021.8.11.0102, Roseli atribuiu a causa do incêndio à concessionária Energisa, alegando rompimento de cabo de alta tensão como causa do fogo, apresentando laudos técnicos que corroborariam sua alegação.

O Ministério Público instaurou novo Inquérito Civil (SIMP 000070-088/2024) e moveu a Ação Civil Pública em face de Agravante, para apuração da responsabilidade civil objetiva por dano ambiental.

Ao receber a inicial, o juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova,
ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]
Diante do exposto,

INDEFIRO
os pedidos em antecipação de tutela, ante a ausência dos requisitos autorizadores para seu deferimento, bem como pelo fato de muitos dependerem do julgamento de mérito da ação.

DEFIRO
a inversão do ônus da prova.

[...]”

Contra essa decisão,
a empresa Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

A questão central do presente Agravo reside na possibilidade de inversão do ônus da prova nos autos da ação originária.

Analisando o caso concreto, entendo que a decisão deve ser mantida, porque a regra é que compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil e, em se tratando de degradação ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme Súmula n. 618, do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Súmula 618. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”

Vê-se, portanto que o ônus de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente é da Agravante, daí porque não merece reparo a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

- Nos termos do §1o, art. 14, da Lei 6.938/81, cabe ao poluidor, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

- De acordo com a Súmula 618 do STJ, "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

- Considerando que, a princípio, a parte agravante adquiriu carvão vegetal (206 MDC) proveniente de produção ilegal, cabe a ela comprovar a inocorrência do ilícito ambiental, assim como a legalidade da aquisição do produto, em homenagem aos princípios da precaução e prevenção.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.260189-0/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2023, publicação da súmula em 10/05/2023). (Destaquei).

Ementa: DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
. DANO
AMBIENTAL
DECORRENTE DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Sueli Aparecida Bento Machado da Rocha contra sentença proferida nos autos da
Ação

Civil

Pública

Ambiental
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o réu originário, Bernardo Filho da Rocha, à indenização por danos materiais irreversíveis ao meio ambiente. No curso do processo, sobreveio o falecimento do réu, tendo sido habilitada a esposa como sucessora. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter sido proferida após o óbito do demandado sem a devida suspensão do feito, e, no mérito, a ausência de
provas
do dano
ambiental
e do nexo causal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a sentença proferida após o falecimento do réu originário, sem a imediata suspensão do processo; (ii) estabelecer se estão configurados o dano
ambiental
e o nexo causal suficientes para a responsabilização do espólio do falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença proferida após o falecimento do réu não é nula quando o juízo de origem desconhecia o óbito, especialmente se a irregularidade foi sanada com a suspensão do feito e posterior habilitação da herdeira, não havendo demonstração de prejuízo à parte, conforme o art. 282, §1o, do CPC.
A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva e se transmite aos sucessores, conforme os arts. 225, §3o, da CF/1988, e 14, §1o, da Lei no 6.938/81.
O dano
ambiental
encontra-se demonstrado pelo Relatório de Inspeção da SEMA/MT, que atestou irregularidades
ambientais
na oficina do réu, tais como descarte de óleo na via pública e queima de resíduos contaminados sem controle
ambiental
.
O nexo causal entre a conduta do réu e o dano
ambiental
está suficientemente comprovado, não sendo elidido por alegações genéricas da apelante.
Em matéria
ambiental
, aplica-se o princípio da precaução e admite-se a
inversão
do
ônus
da
prova
, cabendo ao empreendedor demonstrar que sua atividade não causou prejuízo
ambiental
.

A condenação à indenização por danos materiais irreversíveis a ser apurada em liquidação de sentença está em conformidade com o princípio da reparação integral, não havendo que se falar em reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; CPC, arts. 282, §1o, 313, I, 689, 1.009 e 85, §11; Lei no 6.938/81, arts. 3o, II e III, e 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; TJMT, Apelação Cível no 0000101-62.2016.8.11.0012, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 26.02.2025; TJMT, Apelação Cível no 1002154-24.2021.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024. (N.U 0008254-28.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025) (destaquei)

O deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os princípios que regem a responsabilidade civil ambiental.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025